Tribunal: TJMT
Processo: 0000019-85.2002.8.11.0088
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000019-85.2002.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ERNESTO RIBEIRO NETO - CPF: 110.360.871-15 (APELANTE), OSWALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 081.913.018-49 (ADVOGADO), WELINTON JOSE SERPA GIL - CPF: 439.200.209-87 (ADVOGADO), SONIA MARIA FERREIRA RIBEIRO - CPF: 164.349.191-15 (APELANTE), JANAINA SERAFINI - CPF: 917.466.471-91 (ADVOGADO), JOAO BERTOCO - CPF: 088.185.259-72 (APELADO), NILSON JOSE FRANCO - CPF: 313.828.780-87 (ADVOGADO), JANETE DIAS PIZARRO - CPF: 489.715.450-20 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR - CPF: 855.010.261-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO – ART. 368 E ART. 369 DO CC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – INDEFERIMENTO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Inexistindo provas no sentido de que exequente e executados são credores e devedores reciprocamente de dívidas certas, líquidas e exigíveis, não devem ser acolhidos os embargos à execução por impossibilidade de compensação dos débitos, prosseguindo-se a execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença exarada nos autos dos Embargos à Execução no 0000019-85.2002.8.11.0088, que tramitou na Vara Única de Aripuanã, na qual o Juízo
a quo
,
julgou improcedentes
os embargos à execução, rejeitando a alegação de compensação da dívida exequenda com outros débitos decorrentes de ato ilícito (extração ilegal de madeira na Fazenda dos embargantes) atribuídos ao embargado mas não provados.

Por fim, condenou os embargantes\apelantes nas custas e honorários da sucumbência, arbitrados em 10% do valor atualizado do débito exequendo, em favor do patrono do embargado.

Irresignados, os apelantes aduzem que:

- o apelado, em suas argumentações, restringiu-se apenas a hipotético vício formal, sem, contudo, negar a existência do crédito relacionado ao furto de madeiras em sua propriedade, bem como, que o CPC vigente, não contemplou a hipótese do antigo (artigo 401) por sua inutilidade, estabelecendo no artigo 442 que “
a prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso
”;

- os declarantes descritos na escritura pública de declaração firmada em notas do Cartório do 2o Ofício de Juína (Fls. 003, Livro 03R e fls. 11 a 12 dos autos - id. 99202513 - Pág. 28/30) declararam, de forma livre e espontânea, em registro notarial a extração de madeiras pelo apelado e sua responsabilidade pelos danos causados a serem compensados no acerto final de contas;

- o Juízo singular não levou em consideração a escritura pública de declaração firmada aos 26/09/1994, elucidando o ocorrido;

- o declarante ALDENOR PEREIRA DA LUZ, portador da RG.606.878/MT, e do CPF: 432.251.521.63, que exercera a função de gerente da Fazenda Serra Morena declarou que “
a madeira fora retirada por ordem de João Bertoco através de seu preposto Marlon Botler” e deixadas nas terras do mesmo, pois “trata- se de áreas contíguas e, em contato por telefone com João Bertoco, foi informado que compensaria o valor da madeira extraída quando do acerto final do contrato da soja
”;

- o declarante BRUNO MEURER, portador da RG no 1.857.983PR e do CPF: l58.756.959-00 declarou “
ter conhecimento que o Sr. João Bertoco retirou madeiras através da madeireira Lazaretti, porque o mesmo faz confrontação, e propôs um negócio com a madeireira para retirar a madeira do mesmo declarante” e que “a madeireira, nesse caso, disse ao declarante que tinha interesse em comprar madeiras porque não iria retirar mais as madeiras da Fazenda Serra Morena, porque a parte que a interessava o Sr. João Bertoco já havia retirado” e que “o fato fora confirmado pelo próprio Sr. João Bertoco
”;

- o último declarante, uma das testemunhas na confissão de dívida objeto da execução, Sr. IDEVAL SILVA COSTA, RG no 164.640MT e do CPF: 065.664.211-49, declarou ser, também, um dos confrontantes da Fazenda Serra Morena e que “
foi procurado pelo Sr. João Bertoco para informar ao gerente daquela fazenda encontra-lo na cidade de Juína” com escopo de firmarem “para fazer um compromisso referente a retirada de madeira da Fazenda Serra Morena
”;

Pedem, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pleito exordial, determinando a redução do valor da dívida com o abatimento do valor dos danos causados com a extração ilegal de madeiras.

Contrarrazões, no id. 99202519 - Pág. 51. Preliminar de Ausência de Dialeticidade.

Em síntese, era o que merecia apreço.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO Preliminar - Ausência de Dialeticidade Recursal (Falta de Impugnação Específica).

O apelado sustenta a matéria preliminar de que as razões do recurso da parte adversa não atacou os fundamentos da decisão combatida, faltando impugnação específica do apelo.

Verifico que falta razão à parte ao defender esta tese, pois os argumentos que dão espeque à pretensão recursal, na verdade, atacam os fundamentos do parcial provimento da sentença.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso).

Desta feita,
REJEITO
a preliminar.

VOTO Mérito.

Egrégia Câmara, a irresignação não merece acolhida.

Os executados\embargantes\apelantes aduziram, como matéria de defesa, que haveria excesso de execução na hipótese, uma vez que as 4.625 sacas de soja não foram entregues ao exequente\apelado porque, após constituída a dívida em discussão, o exequente\embargado\apelado, que seria vizinho de propriedade com os executados, teria adentrado na parte dos fundos da Fazenda Serra Morena e extraído um total de 749,292 m3 de diversas essências de madeira, sem autorização dos proprietários, somando um montante equivalente a R$46.688,07 de madeiras ilegalmente retiradas, o que teria motivado as partes a entabularem, verbalmente, uma espécie de encontro de contas, compensando-se a dívida relativa à soja com a indenização devida em razão da extração ilegal de madeira por parte do credor.

O ponto nodal está em aferir se ocorreu o tal furto de madeira (conforme informações dos declarantes descritos no relatório), bem como, a existência de ajuste verbal entre credor e devedor, para acertamento dos créditos e débitos que existiriam entre os litigantes, o que justificaria a não entrega das 4.625 sacas de 60 kg ao exequente\embargado\apelado, ao tempo do vencimento da dívida discutida nos autos da execução.

Dito isso, entendo que falta razão aos recorrentes, pois pretendem que o Juízo reconheça como prova inequívoca de um suposto crédito a ser compensado, feito através de uma Escritura Pública de Declarações unilateral.

Desse modo, não obstante tenham os devedores\embargantes\apelantes acostado aos autos, o documento de fls. 11/12 - id. 99202513 - Pág. 28/30, em que Aldenor Pereira da Luz, Bruno Meurer, Ideval Silva Costa e o próprio devedor afirmaram que o exequente\embargado\apelado havia adentrado na Fazenda Serra Morena, e por meio de preposto (Marlon Botler) extraído diversas essências de madeiras das terras alheias, nada disso foi corroborado por qualquer outra prova judicializada.

Frisa-se que foi oportunizado aos recorrentes a produção de prova testemunhal, porém, estes aduziram em suas razões de apelo que:
Os fatos ocorreram em tempos remotos e a possibilidade de localizar testemunhas restou inviabilizada
,
mas a escritura pública de declaração faz prova efetiva do ocorrido
, ou seja, a extração ilegal de madeiras, os danos ocorridos e a responsabilidade pelo autor desses danos que seriam compensados no acerto final de contas.”
id. 99202519 - Pág. 8.

Entretanto, entendo que as provas produzidas pelos apelantes consistem unicamente em declarações prestadas por particulares, ou seja, são provas unilaterais, eis que não constituídas sob o crivo do contraditório judicial, e, submeter prova ao contraditório não significa produzi-la unilateralmente e apresentá-la em juízo.

A referida declaração particular sobre a ocorrência de fatos não pode ser equiparada a prova testemunhal, uma vez que não foi produzida com a participação das partes e perante o juiz, no curso do processo.

Assim, o documento particular prova unicamente que houve a declaração do fato pelos declarantes, mas não o fato declarado.

Além disso, o art. 372, do CPC/73 (época em que ocorreu a audiência de instrução e julgamento), prevê que a parte contra quem foi produzida a declaração deve manifestar-se admitindo ou não
a autenticidade da assinatura e a veracidade do contexto
. Os itens ‘autenticidade da assinatura’ e ‘veracidade do contexto’ não se confundem com veracidade do conteúdo, pois a lei processual é clara ao dispor que
o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato
. E neste particular, o exequente\embargado\apelado refutou sempre a veracidade desse documento.

No mais, ratifico e reitero o que exarou o douto Juiz sentenciante (id. 99202517 - Pág. 53):

(...) De mais a mais, é curial recordar que, nos termos do art. 369 do Código Civil, "a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis", e, pelo relato extraído da escritura pública trazida pelos devedores,
eles sequer sabiam qual seria a quantidade e as espécies de madeiras extraídas, o que somente se materializou no laudo de avaliação, unilateralmente formulado pelos proprietários da Fazenda Serra Morena, que chegaram à totalização de fls. 21, que se baseou em laudo de metragem das árvores derrubadas, a partir da medição do volume de 121 árvores derrubadas no mês de setembro de 1994, derrubada essa atribuída ao embargado
.

Nesse diapasão,
sem liquidez a “dívida” decorrente da ação ilícita atribuída ao exequente, dependeria da vontade consensual dos credores recíprocos, para que fosse compensada, inclusive porque uma delas teria origem em ato ilícito
(esbulho possessório, furto de madeira) encontrando vedação na regra do art. 373, I, do CCB.

(...)

Ora, ainda que não se exija forma solene para a celebração do negócio, era preciso que ele viesse demonstrado, comprovado para além de qualquer dúvida e,
apesar de ter anteriormente arrolado os três signatários da escritura pública para que fossem ouvidos em juízo, após o retorno dos autos da instância recursal, mesmo devida e regularmente intimados, os embargantes simplesmente ignoraram o chamado judicial, o que, repita-se, acarreta a conclusão de que a tal hipótese de compensação do crédito exequendo nunca ocorreu
.

Outrossim, o instituto da compensação pressupõe que ambas as dívidas sejam líquidas e vencidas, conforme previsão do art. 369, do CC. Todavia, não há qualquer título executivo judicial ou extrajudicial que confira ao executado\embargante\apelante o crédito que pretende compensar; pois esse estaria embasado em suposto direito à indenização por danos materiais que não foi reconhecido pelo exequente\embargado\apelado nem submetido ao devido processo legal em ação própria.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença apelada.

Nos termos do art. 85, § 8o e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à parte apelada, em sede recursal, para o patamar de 15% do valor do débito atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021